Tribunal: TJDFT
Processo: 0717846-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. PARCEIRA ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. NA FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação Cível visando a reforma da sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu o excesso de execução.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar (i) a obrigatoriedade de intimação pessoal da parte quando este é parceiro eletrônico, bem como (ii) o cabimento da repetição de indébito em dobro.
III. Razões de decidir.
3. De acordo com o art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/06, as intimações via sistema do parceiro eletrônico são reputadas pessoais para todos os efeitos
3.1. Não há razão, portanto, para falar em obrigatoriedade de intimação pessoal da instituição financeira, pois desnecessária, já que esta é parceira eletrônica e a comunicação via sistema é considerada pessoal.
4. Os valores descontados após a publicação do acórdão devem ser restituídos na forma simples, pois não restou demonstrada a má-fé da instituição financeira na efetivação dos descontos na conta bancária da mutuária.
IV. Dispositivo e tese.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Honorários redistribuídos.
Tese de julgamento: “É desnecessária a intimação pessoal quando a parte é parceira eletrônica e registrou ciência do ato judicial via sistema."